Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-13.2021.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800733-13.2021.8.14.0201

RECORRENTE: ANTENOR CHAGAS DA CUNHA, CHARLES ALCIDES VAZ DE MENDONCA, DIEGO DIAS DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, I E IV, DO CP – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PLEITOS DO RECORRENTE CHARLES ALCIDES VAZ DE MENDONÇA
:
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO. Cabe ao magistrado o poder de indeferir, motivadamente, as diligências e requerimentos de produção de prova que considerar inócuos, como na hipótese, sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes do STJ.
2)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO.
Não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar que houve adulteração substancial das provas colacionadas aos autos a ponto de invalidá-la, mostra-se insubsistente a alegação de “quebra da cadeia de custódia”, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo suportado pela defesa técnica, tendo-lhe sido concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer, em se tratando de nulidades, o princípio
pas de nullité sans grief
. -
PLEITO COMUM A AMBOS OS RECORRENTES
:
3)

IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA.

Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais do local do crime e comparação de vestígios e, principalmente, por meio da prova oral colhida em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida.
4)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interposto por CHARLES ALCIDES VAZ DE MENDONÇA (ID – 10767926) e DIEGO DIAS DE SOUZA (ID – 10767910), inconformados com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (
ID - 10767828
), que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, CHARLES ALCIDES VAZ DE MENDONÇA requer, em suma, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, bem como, no mérito, a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Nas razões recursais, DIEGO DIAS DE SOUZA requer tão somente a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como de fundamentação do
decisum
que o pronunciou.

Em contrarrazões (
IDs – 10767913, 10767929 e 10767942
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Em sede de retratação (ID – 10767943), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID – 12496590), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos
.

De início, t
endo em vista que o réu ANTENOR CHAGAS DA CUNHA passou a ser patrocinado pela Advogada Julianne E. Santo Macêdo – OAB/PA 20.959 (ID
17552060
), que formulou pedido de desistência do recurso por ele interposto (ID
17552057
),
HOMOLOGO, nos termos do parágrafo único, do art. 292, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, O PEDIDO DE DESISTÊNCIA CONSTANTE NA REFERIDA PETIÇÃO,
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

–
PLEITOS DO RECORRENTE CHARLES ALCIDES VAZ DE MENDONÇA
:

1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega o recorrente que teve a defesa cerceada, uma vez que, em suma, o juízo
a quo
indeferiu o pleito de inquirição dos peritos que elaboraram o laudo de local do crime, o pedido de reconstituição do aludido local onde ocorreu a prática delitiva, bem como o desentranhamento dos autos de provas que alega serem ilícitas, aduzindo, ainda, o fato de ter sido interrogado por meio de videoconferência, forma diversa do que constou na intimação para o aludido ato.

Acerca das questões, transcrevo trecho da decisão de pronúncia, na parte que interessa, senão vejamos
:

“(...) A Defesa do réu Charles Alcides Vaz de Mendonça em preliminares alega a ocorrência de cerceamento de Defesa no que se refere
a impossibilidade de inquirição dos peritos para esclarecimento de laudo
e
manutenção de prova ilícita nos autos
, o que não merece prosperar, a
um porque a oportunidade de conhecimento/ciência do documento (laudo) foi dada as partes por ocasião da audiência de instrução e julgamento, momento no qual poderiam questionar e requerer qualquer diligência que entendessem necessárias, como se depreende da deliberação proferida em 38252332, quando este juízo entendeu continuidade da realização da audiência face o entendimento de que a juntada de laudos periciais podem ocorrer a posteriori,
especialmente quando se trata de processo cujos réus foram presos em flagrante, haja vista a inexistência de tempo hábil para a confecção de laudo, sem que leve à nulidade do processo até porque já
é entendimento pacificado em nossos Tribunais de que o laudo pode ser juntado até a realização de sessão de julgamento, ocasião em que as partes poderão se manifestar.
Trago a estas alegações o mesmo entendimento trazido no item 23, quando comungo da mesma conclusão do STJ no julgamento do HC 653515 de Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz (DJe: 01.02.2022), pelo que mantenho as provas nos autos por entender a inocorrência de prejuízo. Ademais disso,
o pedido de reconstituição de local de crime
não merece seguimento, vez que
nos depoimentos dos réus (aqueles que se pronunciaram) houve a alegação de negativa de autoria, enquanto que por ocasião do interrogatório do réu Charles Alcides, este exerceu o direito constitucional ao silêncio demonstrando que, mesmo que fosse deferida a reconstituição dos crime, seguindo a mesma linha de raciocínio, o réu não participaria
. Assim, a existência de indícios de autoria exigida pelo artigo 413 restam demonstradas nestes autos também em relação ao réu Charles Alcides (...)”

Logo, ao contrário do alegado pelo recorrente, o juízo
a quo
refutou os aludidos pleitos, aduzindo de forma fundamentada, a ausência de prejuízo à defesa, tendo sido oportunizado às partes acesso ao
laudo do local do crime
,
bem como das provas juntadas após o oferecimento da denúncia,
tais como o depoimento de testemunha perante a autoridade policial e vídeos relacionados ao delito em apuração na presente ação penal (ID 10767459 – pág. 12 e
10767399)
, ocasião em que poderiam se manifestar quanto ao referido documento oficial ou requerer diligências que entendesse necessárias, ressaltando que a
reconstituição do local do crime
se revelaria inócua, tendo em vista a tese defensivas adotadas, pois o réu exerceu seu direito de permanecer calado, assim como os corréus negaram a prática delitiva.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, POR FALTA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INDEFERIMENTO MOTIVADO DA DILIGÊNCIA DE RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA VALORAÇÃO DA PENA, EM SEDE DE APELAÇÃO DEFENSIVA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem constatou existir prova suficiente da incidência das qualificadoras referidas no art. 121, § 2º, II e IV, do CP (e-STJ, fls. 1.537-1.540), de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que cabe ao magistrado o poder de indeferir, motivadamente, as diligências e requerimentos de produção de prova que considerar desnecessários, como no presente caso, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3. A apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas - como ocorreu na hipótese dos autos -, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 382.294/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DA RECONSTITUIÇÃO DA CENA DO CRIME.
JUSTIFICAÇÃO. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OFENSA AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não viola o art. 619 do CPP quando o julgado atacado enfrenta de maneira clara e fundamentada todas as questões postas nos autos, mesmo que julgue de modo contrário ao pretendido pelo recorrente.

2. "O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva" (RHC 61.764/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 02/05/2016).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 835.256/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.)

Demais disso, a decisão que designou a audiência previu a possibilidade de ser realizada por meio de videoconferência (ID 10767460), constando no termo do aludido ato ter sido concedido aos réus o direito de entrevista particular com seus patronos (ID 10767568).

Preliminar rejeitada.

2) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Alega, ainda em se preliminar, que o procedimento de coleta de vestígios não seguiu as normas legais, o que gerou a ausência de confiabilidade das provas,
no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Sobre o tema, é imperioso ressaltar que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve vir acompanhada elementos que demonstrem de forma inexorável a adulteração substancial da prova, suficientemente capaz de lhe comprometer seu objetivo precípuo, retirando-lhe a integridade e a confiabilidade, ônus do qual, não se desincumbiu a defesa do recorrente.

Portanto, não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar que houve adulteração substancial da prova colacionada aos autos a ponto de invalidá-la, mostra-se insubsistente a alegação de “quebra da cadeia de custódia”, especialmente, quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo suportado pela defesa técnica, a qual foi concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer em se tratando de nulidades, o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. Art. 563 do CPP, segundo o qual, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados da Colenda Corte Superior, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT.

1. As instâncias anteriores entenderam que não há falar em imprestabilidade do Parecer Técnico 110/2015/5CCR/MPF, sob o entendimento de que se investiga o delito previsto no art. 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistema de informações), o qual é crime formal, bastando que, ao menos uma vez, se pratique a conduta de inserir e/ou facilitar a inserção de dados falsos ou alterar e/ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

2. Não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a adulteração dos documentos, ou o prejuízo causado pela sua incompletude, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique de logo o aval do STJ à validade e à eficácia probante do ao referido parecer, que deve ser avaliado com mais percuciência na sentença.

3. A mais disso, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarreta (ria) aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do mandamus, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação.

4. Agravo improvido.

(AgRg no RHC 145.671/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU
". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

2. In casu, não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que, mesmo que comprovado, o fato de não terem sido encartados aos autos alguns depoimentos prestados em sede inquisitorial não desnatura o amplo acervo probatório constituído, nem serve de balizamento para se pleitear a quebra da cadeia de custódia.

3. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (Súmula 523/STF).

Desse modo,
como as provas existentes nos autos ou foram colhidas na fase inquisitorial e posteriormente contraditadas em Juízo, ou foram produzidas em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa em sede judicial
, são bastantes para demonstrar que os crimes ocorreram do modo como descritos na inicial acusatória, não tendo a defesa apontado prejuízos ocorridos em razão dos alegados vícios.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Portanto,
não havendo a demonstração de alteração relevante da prova a ponto de invalidá-la, é impositiva a REJEIÇÃO da preliminar de ilicitude por quebra da cadeia de custódia.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (
ID -
10767352
)
que,
“os denunciados foram contatados por terceiro não identificado, desafeto da vítima Ednilson do Rêgo Pacheco, para que dessem cabo da vida deste, tomando conhecimento que o ‘alvo’ morava e possuía um comércio na Passagem Bom Jesus 255, Bairro Campina, Icoaraci.

Na data de 01.04.2021, pela parte da tarde, o primeiro denunciado, o PM DIEGO DE SOUZA, utilizando o seu carro Hyundai HB20 de placa QVD 1D57, cor preta, apanhou os demais denunciados ANTENOR CHAGAS, guarda municipal e já pronunciado por outro homicídio frente a 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, ANTONIO PANTOJA, já com passagens anteriores por porte ilegal de arma e estelionato e CHARLES DE MENDONÇA, dirigindo-se ao endereço da vítima, estacionando o veículo às proximidades da residência e passando a esperar pela chegada de Ednilson, a fim de colhê-lo de surpresa e friamente terminar sua vida.

Os denunciados estavam fortemente armados, portando 3 pistolas, duas .40 e uma .380, sendo que esta em nome de ANTÔNIO CARLOS e uma das .40 em nome de CHARLES DE MENDONÇA, além de carregadores, farta munição, coletes balísticos e balaclavas.

Assim que a vítima estacionou e desceu do seu veículo próximo a sua residência, foi surpreendida por CHARLES ALCIDES, trajado com camisa preta, bermuda cinza e sandálias, ANTENOR DA CUNHA, o qual trajava camisa rosa, calça preta e tênis preto, ANTONIO CARLOS PANTOJA, o qual trajava uma calça comprida e camisa pretas e DIEGO DE SOUZA, o qual também trajava uma camisa preta, os quais, utilizando os armamentos já referidos, efetuaram vários disparos contra Ednilson, o qual foi a óbito no local, conforme Laudo de necropsia a ser juntado.

Em seguida os denunciados embarcaram novamente no veículo e fugiram em direção à Rodovia Arthur Bernardes, o que foi notado por populares, que então acionaram guarnições da polícia militar, comunicando as características do veículo em que estavam os assassinos e a direção que tomara.

Várias guarnições da PM, tanto de motos quanto de viaturas, dirigiram-se então à Arthur Bernardes, iniciando-se a perseguição aos fugitivos, inicialmente pelo moto-patrulhamento, com os denunciados desistindo da fuga ao se verem cercados por viaturas próximo a uma fábrica de sabão na referida Rodovia.

Dentro do veículo foram apreendidas as referidas armas de fogo, os coletes balísticos, carregadores com farta munição, balaclavas, a farda completa de DIEGO SOUZA, bem como de sua RG militar, sua CNH e o CRLV do veículo abordado e usado no crime, também em nome de DIEGO, conforme Auto de apresentação e apreensão de fls.63 e seguintes do IPL.”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a consequente impronúncia, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

Inicialmente, é
cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (ID – 10767267), auto de apresentação e apreensão (ID – 10767268), laudo pericial de local do crime (ID – 10767560), laudo pericial de comparação de vestígios (ID – 10767459), bem como das provas orais colhidas durante a instrução criminal, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Em sede de inquérito policial (ID – 10767296), a testemunha Denize de Paula Souza Aires afirmou,
verbis:

“(...) tinha uma união estável com EDNILSON DO REGO PACHECO há 18 (dezoito) anos, tendo com fruto dessa união dois filhos pequenos um de 14 (quatorze) anos e um de 03 (três) anos, QUE, a declarante trabalhava com seu esposo em um comércio localizado à Pass. Bom Jesus, nº 255 — Campina de Icoaraci — Belém/Pa; mesmo endereço em que moravam; QUE, trabalham com venda de açaí; peixe e frango, a aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses; QUE, na trade do dia 01/04/2021, por volta das 16h30, estava em sua residência em companhia de seu filho Kaleu Pacheco;
QUE, Ednilson ligou dizendo que já estava chegando, quando ouviu barulho como de fossem fogos de artifícios; QUE, a declara estava na parte superior da residência e olhou pela porta quando viu 03 (três) homens
, sendo que um deles estava vestia uma camisa de malha na cor RÓSEA; com pontinhos cinza; calça escura e tênis escuro, usava uma balaclava sobre o rosto, descreve referido indivíduo como: de cor branca, estatura mediana, magro e puxava uma das pernas (manco) e trazia uma arma de fogo; QUE, o segundo homem vestia uma camisa de cor preta; colete tipo de segurança de cor preta; com o rosto coberto com balaclava, descreve referido individuo como: de cor parda, estatura alta, forte e portava uma arma de fogo, já o terceiro indivíduo vestia uma camisa de cor preta, bermuda cinza e sandálias, a declarante não percebeu se estava com o rosto coberto, mas viu que assim como os demais ele também estava armado; descreve referido indivíduo como: de cor parda, estatura mediana, magro e trazia uma arma de fogo;
QUE, os indivíduos efetuaram pelo menos dois disparos contra seu esposo; QUE, ainda durante a ação criminosa um dos indivíduos arrancou o cordão de ouro da vítima, que referido cordão era de chapinha e tinha um pingente com as letras MS, também de ouro; QUE, os homens que atentaram contra seu esposo chegaram ao local em um carro de cor preta, com rodado simples e vidros peliculados; QUE, além dos 03 (três) homens que a declarante viu atentar contra seu esposo havia ainda um quarto que era quem dirigia o automóvel, porém referido individuo não chegou a descer do veículo;
QUE, por volta das 19h00 a declarante ficou sabendo através de sua cunhada Suziane Pacheco que os envolvidos na morte de seu esposo haviam sido presos e levados para delegacia de Icoaraci; QUE, ao chegar na delegacia de Icoaraci foi informada que os presos haviam siso trazidos à Divisão de Homicídios tendo se deslocado até essa Divisão; QUE, aqui soube que os envolvidos no crime são os nacionais: ANTENOR CHAGAS DA CUNHA, guarda municipal; ANTÔNIO CARLOS FERRARA PANTOJA; CHARLES ALCIDES VAZ DE MENDONÇA e o quarto criminoso que conseguiu fugir é o nacional DIEGO DIAS DE SOUZA, policial militar; QUE, perguntado a declarante se seu havia relatado a mesma que estava sofrendo alguma ameaça? Respondeu que não; QUE, Perguntado se seu esposo teve algum problema com alguém ou se estava devendo dinheiro? Respondeu que seu esposo nunca se envolveu em qualquer confusão e tão pouco devia dinheiro a quem quer que seja; QUE, Perguntado se sabe o motivo pelo qual seu esposo foi morto? Respondeu que não, apenas tem conhecimento que seu esposo e familiares são proprietários de um de um imóvel localizado à Av. Augusto Montenegro esquina com Quinta Rua da Campina, referido estava locado para o nacional de nome Rivelino, o qual tinha venda de açaí no endereço a aproximadamente 2 (dois) anos e que como a família não queria mais locar o imóvel resolveram pedir de volta, o que não agradou o inquilino, o qual só saiu do local após seu cunhado Edson Pacheco ter colocado o carro de propriedade do esposo da declarante em frente ao ponto.”

Em juízo, a aludida vítima ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Com efeito, tem-se que os depoimentos acima transcritos, em consonância com os outros meios de prova já declinados, é suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugere que os recorrentes ceifaram a vida da vítima. Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado,
a pronúncia implica em um juízo fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Logo,
não há que se se falar em impronúncia dos recorrentes em razão da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, tampouco ausência de fundamentação de decisão que os pronunciou.

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 29/04/2024